Tribunal: CARF
Processo: 10166.721543/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10166.721543/2009-71
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.153 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CEB DISTRIBUICAO S.A.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/08/2009
MULTA
POR
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CABIMENTO.
Cabível a multa por ter a empresa deixado de arrecadar, mediante desconto das
remunerações, as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores
avulsos e do contribuinte individual a seu serviço.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto ao auxílio alimentação e ao auxílio escolar
para os dependentes e, no mérito, na parte conhecida, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de Auto de Infração - DEBCAD
37.192.576-2
–
para
cobrança de multa por ter a empresa deixado de arrecadar, mediante desconto das remunerações,
as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço, conforme
previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 30, inciso I, alínea "a" e/ou dos segurados contribuintes
individuais conforme o disposto na Lei n. 10.666, de 08.05.03, art. 4., "caput" e no Regulamento
da Previdência Social - RPS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.721543/2009-71
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.153 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721543/2009-71

Noticiou o Fisco que pela análise das folhas de pagamento e demais documentos,
teria constatado que as contribuições dos segurados, incidentes sobre os valores pagos referentes
às rubricas acima destacadas não foram arrecadadas pela empresa, deixando a mesma de
proceder ao devido desconto dos valores e, em razão disso, foi aplicada a multa fixa de R$
1.329,18, com espeque no artigo 283, I,”g”, do RPS, atualizado pela Portaria Interministerial
MPS/MF no 48/2009.
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 7/15.
Impugnado o lançamento às fls. 275/298, a DRJ em Brasília/DF julgou-o
procedente às fls. 385/388.
Apresentado Recurso Voluntário às fls. 392/426, a 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara deu parcial provimento ao apelo por meio do acórdão 2301-002.568 - fls. 428/434.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 440/454,
pugnando, ao final, fosse reformada a decisão recorrida, para reconhecer a validade da incidência
das contribuições previdenciárias sobre os valores correspondentes às bolsas de estudo e o
fornecimento de ticket alimentação e de lanche matinal.
Em 8/8/16 - às fls. 455/460 - foi dado seguimento ao recurso para que fossem
rediscutidas as matérias “fornecimento de ticket alimentação” e “auxílio escolar e a
programa de incentivo educacional.”
Intimado do julgamento do Recurso Voluntário, assim como do recurso interposto
pela União em 9/11/16 – em uma quarta-feira (fl. 464), o sujeito passivo apresentou
contrarrazões intempestivas em 25/11/16 – em uma sexta-feira (vide fl. 497) às fls. 466/493.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Recurso Especial é tempestivo (processo movimentado em 28/8/14 – fls. 563
do processo principal 10166.721537/2009-14 e recurso apresentado em 23/9/14 – fl. 580 do
mesmo processo principal). Passo, com isso, à análise dos demais requisitos para a sua
admissibilidade. Registre-se, de início, que em função de sua intempestividade, as contrarrazões
apresentadas não serão conhecidas neste voto. (ciência em 9/11/16 e apresentação em 25/11/16,
ambos dias úteis). Embora o sujeito passivo tenha sustentado, nos autos do processo principal,
que a ciência do recurso dera-se dia 10 de novembro, o documento acostado à fl.593 daquele
procedimento depõe em sentido diverso,
Prosseguindo, como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que
fossem rediscutidas as matérias “fornecimento de ticket alimentação” e “auxílio escolar e a
programa de incentivo educacional.”
O acórdão recorrido foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
deste colegiado:
TICKET ALIMENTAÇÃO E LANCHE MATINAL. PAGAMENTO IN NATURA.
SEM ADESÃO AO PAT. AUSÊNCIA DE NATUREZA SALARIAL. AUXÍLIO
ESCOLAR E PROGRAMA DE INCENTIVO EDUCACIONAL. NÃO INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
MULTA
POR
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA.
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.153 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721543/2009-71

O fornecimento de ticket alimentação e de lanche matinal não sofre a incidência da
contribuição previdenciária, por não constituir natureza salarial, esteja o empregador
inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador PAT.
Os valores relativos ao auxílio escolar e à programa de incentivo educacional não
possuem natureza salarial, deixando, portanto, de integrar a base de cálculo da
contribuição previdenciária.
Inadequação da capitulação da obrigação principal atribuída à recorrente, indevida, por
consequência, a cobrança de quaisquer obrigações acessórias.
A decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, I) Por maioria de votos: a) em dar provimento ao
recurso nas questões relacionadas ao auxílio alimentação e ao auxílio educação aos
dependentes dos segurados da recorrente, nos termos do voto do Relator. Vencidos os
Conselheiros Mauro José Silva e Marcelo Oliveira, que votaram em negar provimento
ao recurso nessas questões; II) Por unanimidade de votos: a) em dar provimento ao
recurso, na questão do auxílio educação aos segurados, nos termos do voto do Relator.
Do conhecimento.
Quanto à matéria que envolve os valores pagos a título de auxílio alimentação por
meio de tickets refeição/alimentação, não haveria, a uma primeira vista, reparo a ser promovido
na análise prévia de admissibilidade.
Todavia, o mesmo não se aplica à matéria “auxílio escolar e a programa de
incentivo educacional” para a qual fora igualmente dado seguimento ao recurso, sem ressalvas.
Vejamos.
Quanto ao tema em exame, assentou o voto condutor do recorrido que a decisão
de primeira instancia havia concluído pela incidência do tributo no pagamento das seguintes
rubricas: i) auxílio escolar, concernentes à educação superior, graduação e pós graduação; ii)
valores reembolsados por cursos frequentados pelos dependentes dos Empregados; e iii) os
relativos ao programa de incentivo educacional, que consiste no ressarcimento, por parte da
empresa, dos gastos efetuados pelo empregado com matrículas e mensalidades de cursos de
graduação e pós graduação.
Ato contínuo, asseverou que os planos educacionais disponibilizados pelas
empresas a seus empregados, ou a dependentes, não geriam a incidência de contribuição
previdenciária, eis que estariam desvinculadas do salário do trabalhador.
Reforçou seu ponto de vista no artigo 458, parágrafo 2o, inciso II, da
Consolidação das Leis do Trabalho, que teria retirado a natureza salarial do benefício de
educação, facultando que os cursos fossem fornecidos em estabelecimento de ensino próprio ou
de terceiros, compreendendo, inclusive, os valores relativos à matrícula, mensalidade, anuidade,
livros e material didático.
Inconformada, a União se insurgiu contra a assentada não incidência da exação
sobre os descontos concedidos nas mensalidades (bolsas de estudos) aos segurados
empregados e dependentes.
Em suas razões reafirma a tese de que o ressarcimento, por parte da empresa, com
gastos efetuados pelo empregado com matrículas e mensalidades de cursos de doutorado,
mestrado, graduação, pós-graduação, língua estrangeira, técnicos profissionalizantes, atualização
regular, supletivo de ensino fundamental e médio”, concedidos de forma genérica e
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.153 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721543/2009-71

indiscriminada, não se confundiriam com a educação básica, e mais, que curso de capacitação
profissional também não se confundiria e com curso de nível superior.
Para tanto, apresentou os acórdãos paradigmáticos no 2401-00.245 e 2401-
001.967, sendo certo que o primeiro já fora descartado na análise prévia de admissibilidade, vez
que seu conteúdo não correspondeu à minuta que teria sido transcrita na peça recursal.
No paradigma no 2401-001.967, malgrado o voto condutor tivesse negado
provimento ao apelo, a ênfase que foi dada disse respeito à incidência do tributo sobre os valores
pagos a título de bolsa de estudos aos dependentes dos trabalhadores. Confira-se os
fragmentos selecionados e seus destaques:
Logo, a parcela ofertada aos trabalhadores a titulo de bolsas de estudos aos seus
dependentes não se encontra relacionada entre aquelas excluídas da incidência de
contribuição previdenciária.
Por sua vez, a interpretação da norma isentiva não permite incluir nela situações ou
pessoas que não estejam expressamente previstas no texto legal instituidor, em face
da literalidade em que deve ser interpretada (nos termos do art. 111, II da Lei no
5,172/66CTN), do contrário estaria imprimindo-lhe um alcance que a norma não tem
nem poderia ter, eis que as regras de isenção não comportam interpretações ampliativas.
[...]
No caso em comento, a Auditoria Fiscal apurou a existência de subsídios dados aos
funcionários sob a forma de desconto de pagamento de mensalidade escolares aos
segurados e seus dependentes, fora, portanto, das hipóteses do art. 28, alínea "t" da Lei
no. 8.212191, ou seja, o beneficiário da utilidade previsto na norma que exclui a
incidência de contribuição é o empregado e não seus filhos.
Revisitando o relatório fiscal, no intuir de contextualizar a controvérsia, vê-se que
o lançamento, quanto a esse ponto, foi estruturado da seguinte forma e se valeu dos seguintes
fundamentos e características:
Auxílio Escolar:
Bolsa escolar com periodicidade anual.
Pagos os valores de R$ 212,04 para reembolso de cursos em que o empregado estava
matriculado e de R$ 161,04 por dependente que também fizesse jus ao benefício.
Diante desses pagamentos, foram considerados base de cálculo os valores
referentes ao custo relativo à educação superior (graduação e pós-graduação) e aqueles
destinados ao reembolso por cursos freqüentados por dependentes dos empregados. Confira-se
a fundamentação.
Temos portanto que, em relação ao pagamento dos valores relativos ao auxílio escolar,
devem ser considerados como parcela integrante da remuneração dos segurados
empregados beneficiários o reembolso de valores referentes ao custo relativo à
educação superior (graduação e pós-graduação), posto que não alcançado pela
exclusão prevista na alínea “t” do § 9o, do citado art. 28 da Lei no
8.212/1991,enquadrando-se portanto como valor pago, devido ou creditado a qualquer
título, conforme previsto no inciso I, art. 28 da mesma lei.
Com relação aos valores reembolsados por cursos freqüentados por dependentes dos
empregados da CEB, todos os valores pagos devem integrar o salário-de-contribuição
dos mesmos, independentemente do curso em que estejam matriculados, por falta de
previsão legal que ampare sua pretensão de não incidência. Ademais, há que se
considerar que, quando há o reembolso desses valores, resta configurado um ganho
indireto para o empregado que proporciona um acréscimo em seu patrimônio, haja vista
que deixa de arcar com parte das despesas com educação de seus dependentes,
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.153 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721543/2009-71

enquadrando-se dessa forma também como valor pago, devido ou creditado a qualquer
título, conforme previsto no inciso I, art. 28 da Lei 8.212/1991.
Programa de Incentivo Educacional:
Benefício de incentivo educacional a seus empregados, que consiste no ressarcimento,
por parte da empresa, com gastos efetuados pelo empregado com matrículas e
mensalidades de cursos de doutorado, mestrado, graduação, pós-graduação, língua
estrangeira, técnicos profissionalizantes, atualização regular, supletivo de ensino
fundamental e médio.
Já com relação a esses pagamentos, a acusação fiscal recaiu apenas sobre os
valores referentes ao custo relativo à educação superior (graduação e pós-graduação). Veja-se:
A exemplo do pagamento da rubrica auxílio escolar, de acordo com a legislação
previdenciária vigente, as despesas com educação e capacitação reembolsadas pela
empresa aos segurados não integrarão o salário-de-contribuição destes somente se
cumpridos os requisitos constantes do já citado art. 28, §9o, alínea "t", da Lei 8.212/91,
ou seja, devem ser considerados como remuneração os valores a título de incentivo
educacional que se refiram a ressarcimento de valores referentes ao custo relativo
à educação superior (graduação e pós graduação).
Nessa perspectiva, tem-se que a divergência demonstrada, à luz do paradigma
apresentado, diria respeito apenas e tão somente à questão da incidência do tributo sobre os
valores relativos as bolsas concedidas aos dependentes dos trabalhadores, notadamente no que se
refere ao sub tópico “Auxílio Escolar”, impondo-se, assim sendo, o parcial conhecimento do
recurso da União.
Malgrado a digressão acima, o fato é que o lançamento controlado nestes autos,
conforme já relatado, refere-se a multa por ter a empresa deixado de arrecadar, mediante
desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos
a seu serviço, conforme previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 30, inciso I, alínea "a" e/ou dos
segurados contribuintes individuais conforme o disposto na Lei n. 10.666, de 08.05.03, art. 4.,
"caput" e no Regulamento da Previdência Social - RPS.
É que pela análise das folhas de pagamento e demais documentos, o Fisco teria
constatado que as contribuições dos segurados, incidentes sobre os valores pagos referentes às
rubricas acima destacadas não teriam sido arrecadadas pela empresa, deixando a mesma de
proceder ao devido desconto dos valores e, em razão disso, foi aplicada a multa fixa de R$
1.329,18, com espeque no artigo 283, I,”g”, do RPS, atualizado pela Portaria Interministerial
MPS/MF no 48/2009.
Registre-se aqui que o lançamento relativo à cota dos segurados encontra-se em
discussão nos autos do processo em apenso no 10166.721538/2009-69, onde lá foi dado
provimento ao recurso voluntário do sujeito passivo por meio do acórdão 2301-002.567, contra o
qual a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial.
Perceba-se que a manutenção ainda que parcial daquele lançamento implicará a
manutenção da multa nos exatos termos em que foi lançada, eis que a base de calculo das
contribuições não interfere, a rigor, sequer no quantum para ela estabelecido.
Com isso, considerando seu julgamento nesta mesma sessão, ocasião em que foi
dado provimento parcial ao recurso da União, tenho que a manutenção da multa aqui controlada
é medida que ora se impõe.
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.153 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721543/2009-71

Forte no exposto, VOTO por CONHECER parcialmente do recurso apenas em
relação ao auxílio escolar concedido aos dependentes dos trabalhadores e ao fornecimento de
ticket alimentação para, na parte conhecida, DAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital